Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-88.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ILICITO MERAMENTE CIVIL. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 171, CAPUT, DO CP PARA O ART. 47 DA LCP. IMPOSSIBILIDAE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal.

2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.

3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas.

4. Não caracteriza mero ilícito civil, mas sim o crime de estelionato, a conduta da ré de ter prometido contraprestação à vítima e não ter adimplido com sua parte na obrigação, posto que, no caso, houve um acerto contratual envolvendo engodo/fraude/ardil, por parte da apelante, antecedente à obtenção da vantagem patrimonial, configurando-se, assim, o crime de estelionato.

5. incabível a desclassificação da conduta atribuída à acusada - estelionato - para a figura descrita no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, eis que ela se apresentou como arquiteta à vítima para elaboração de projeto sem possuir a devida habilitação profissional. 5.1 Assim, restou configurado o delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, já que todas as elementares do estelionato foram adequadamente demonstradas, porque o serviço para o qual contratada não foi prestado, mantido, portanto, o caráter ilícito da vantagem obtida.

6. Deve ser afastada da sentença a condenação a título de danos materiais , pois a ausência de pedido na denúncia e nas alegações finais inviabilizou a manifestação do acusado a respeito do tema, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.